Tribunal: STF
Processo: HC 183014
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 567.345, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 20 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Jorge Mussi, indeferiu a medida liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a decisão que manteve, na sentença penal condenatória, a prisão preventiva do paciente padece de fundamentação idônea”. Para tanto, afirma que, “ao adotar integralmente as razões apresentadas pelo Juiz que decretou a prisão cautelar do paciente em 07/12/2015, ainda no limiar do processo, para justificar outra decisão proferida em fase distinta do procedimento criminal - já na fase se sentença - e proferida cerca de três anos após, em 17/02/2018, deixou-se de considerar os elementos supervenientes que deveriam levar, senão a outra solução, pelo menos à indicação dos motivos pelos quais não se devia alterar a conclusão antes adotada, quando da decretação da prisão cautelar do paciente”. 
    5. Prossegue para alegar que “a decisão cautelar não tem uma linha sequer que afaste o cabimento de medidas cautelares diversas, sendo nítida hipótese de invalidade da decisão”. Além disso, ressalta que o Conselho Nacional de Justiça, recentemente, expediu a “Recomendação n. 62 a todos os Tribunais e magistrados do Brasil, para que adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, notadamente para que REAVALIEM as prisões provisórias, nos termos do disposto no art. 316 do CPP, priorizando as prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias, como ocorre na espécie”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão cautelar do paciente e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas (art. 319 do CPP).
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem do acórdão estadual:
    “[...] o juízo inquinado coator fundamentou, ainda que de forma sucinta, os motivos para decretação da decisão segregatória, em razão da necessidade de garantira ordem pública ante a periculosidade concreta da conduta revelada pelo modus operandi violento com que crime foi praticado, sendo relatado na sentença condenatória que a esposa da vítima viu seu marido ser assassinado durante o assalto ocorrido em seu estabelecimento comercial quando o comparsa do paciente percebeu que a vítima era policial militar. Constata-se, portanto, não assistir razão à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão processual na sentença condenatória, encontrando-se a mesma devidamente fundamentada per relationem, ou seja, reiterando as razões da medida segregatória constantes nas decisões anteriores do juízo a quo que indeferiram a revogação da prisão preventiva, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal aser sanado na hipótese. Por todo o exposto, conheço o presente writ e denego a ordem, nos termos da fundamentação supra. 
    […].” (Grifos acrescidos)
    11. Quanto à Recomendação n. 62, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça em 17.03.2020, a respeito da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus – Covid-19, observo que não há notícia de que a matéria tenha sido apreciada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator